Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-09.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, CPC. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AFASTADA. ART. 14, §3o CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

2. No caso dos autos, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, juntando aos autos o contrato entabulado entre as partes, bem como a comprovação do depósito da quantia liberada em favor do autor na conta corrente indicada no contrato.

2.1. Além disso, a perícia grafotécnica concluiu pela compatibilidade entre a assinatura do autor com aquela constante no contrato entabulado entre as partes.

3. Dessa forma, não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório, a sentença de improcedência deve ser mantida.

5. Honorários majorados. Art. 85, §11o do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.